Tribunal: TJMT
Processo: 1043332-30.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043332-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[JEONE RAFAEL SILVA - CPF: 531.373.371-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5º, §2º, DA LEI Nº 6.194/74, E ARTS. 32, E 33,
CAPUT
, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8º, DO CPC – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador. 2.
“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”
(CPC, art. 85, §8º). 3. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043332-30.2019.8.11.0041
- CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JEONE RAFAEL SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª VaraCível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. nº1043332-30.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida/apelada ao pagamento deR$ 1.012,50 acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.08.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; a r. sentença estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes e fixou os honorários advocatícios em10% sobre o valor atualizado da condenação(cf. Id. nº 55566594 - Pág. 12).

O apelante sustenta que faz jus à indenização por danos morais, já que a Seguradora/apeladapraticou, sim, conduta ilícita ao recusar o recebimento do pedido administrativo que lhe foi apresentado, e também por não certificar a negativa do recebimento do requerimento, de modo que, nos termos do art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, e arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, como toda e qualquer seguradora está obrigada a receber o pedido administrativo do seguro DPVAT que lhe for apresentado pelos segurados, devendo, inclusive, emitir recibo dos documentos que lhe forem entregues, inegável o cometimento de conduta ilícita.

Afirma que a conduta do apelada/requerida teve por única finalidade dificultar o acesso à indenização securitária que lhe é devida, causando-lhe danos que ultrapassaram o mero descontentamento; combate a fixação de sucumbência recíproca entre os litigantes e se alonga em razões para defender que “obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal, (...) que (é) o reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito”, invocando o disposto no art. 8º do CPC e precedentes deste Tribunal.

Discorda do valor dos honorários advocatícios, pedindo que seja majorado com fulcro no §11º do art. 85 do CPC, porquanto, segundo se alega, o montante representa “um valor ínfimo” que não remunera de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos, advertindo para a natureza alimentar dessa verba.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido indenizatório também seja acolhido,

e bem assim para que os honorários sejam
fixados no valor de R$ 1.500,00, devendo a ré/apelada arcar integralmente com o ônus sucumbencial (cf. Id. n
º 55566596 - Pág. 55).

A apelada contra-arrazoou o apelo, com réplica pontual às razões recursais e pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 55566599 - Pág. 15).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

E
m relação ao alegado dano moral
, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação
diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação
, enfim,
atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O
fato alegado
pel
o
recorrente de que a recusa
, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento,
lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro
,
e
que
afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e
nos
arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015,é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dano moral.

Os ônus da sucumbência, que envolvem custas processuais e honorários advocatícios, devem ser distribuídos proporcionalmente ao “
quantum
” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O autor acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (
Id. nº 55566587 - Pág. 3/4
) qualificou a lesão do dedo do pé esquerdo em intensa (75%), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelo autor, mas sim quantificado em R$ 1.012,50.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo), mas como conquistou apenas 7,5% do “
quantum
” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 50% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Quanto ao
valor dos honorários advocatícios, este deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, tendo em vista a condenação irrisória no valor de
R$
1.012,50, aplica-se o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
”.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 20/02/2019 – Publicado no DJE 20/02/2019).

EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE
– (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil” (TJMT
–
Primeira Câmara de Direito Privado – RAC nº 9173/2018 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia e nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Isto posto, dou parcial provimento ao apelo, apenas para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e, fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020